Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Apelação. Relação contratual. Inadimplemento. Indenização por dano material.
1. Recai sobre o devedor o ônus de provar a execução da prestação contratualmente assumida, ônus do qual o réu não se desincumbiu.
2. O inadimplemento enseja a resolução do contrato e a indenização por perdas e danos.